Tribunal: TJPA
Processo: 0810452-74.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2020-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810452-74.2020.8.14.0000
PACIENTE: WELLINGTON CARVALHO RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES NOS AUTOS. SUMULA 08 DO TJE/PA. AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado pela Advogada MARIA IVANILZA TOBIAS DE SOUSA, em favor de
WELLINGTON CARVALHO RIBEIRO
, com fundamento no art. 5°, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, contra ato do JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA.

Consta dos autos que o paciente é réu em ação penal, pela prática do crime previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, tendo sido preso em flagrante delito em 01 de maio de 2018. Na audiência de custódia,
em 02 de maio de 2018, foi beneficiado com a liberdade provisória, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a de não mudar de endereço sem a autorização prévia do juízo.

Consta, ainda, que o paciente teve a sua
prisão preventiva decretada
nos autos da ação penal em 08 de julho de 2019, por
descumprir a medida cautelar imposta, citada acima.

Aduz a impetrante que não há justa causa para a manutenção da custódia preventiva do paciente, eis que em hipótese alguma iria furtar-se do distrito da culpa, onde reside e trabalha como agricultor, sendo, ainda, primário e de bons antecedentes.

Ressalta que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, sendo a medida desarrazoada e desproporcional, havendo possibilidade de serem aplicadas novas medidas cautelares, tal como o comparecimento periódico em juízo.

Ao final pleiteia a concessão da liminar e, no mérito, a concessão em definitivo.

A liminar foi indeferida, as informações foram prestadas e os autos encaminhados ao Custos Legis que opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do writ e passo a analisá-lo.

Alega o impetrante ausência dos requisitos autorizadores do art. 312 do CPP e aponta os predicativos pessoais favoráveis do paciente para a concessão do writ.

Saliento que o paciente responde pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, art. 33 da Lei 11.343/2006, e estava agraciado com medidas liminares diversas da prisão.

Consta que em 08 de julho de 2019 o paciente descumpriu uma das imposições das medidas, mudou de endereço sem comunicar o juízo, sendo decretada a prisão preventiva.

Aponto que a autoridade coatora informou que:

“Em 02 de maio de 2018 a prisão em flagrante foi do paciente e dos demais denunciados fora homologada, tendo sido concedida LIBERDADE PROVISÓRIA COM CAUTELARES ao paciente, dentre elas a obrigação de informar seu endereço atual ao Juízo e após a informação, não mudar de endereço sem prévia comunicação.

Ocorre que em 08 de julho de 2019 fora decretada a prisão preventiva do paciente, a vista da certidão de n. 2019.01083115-68, na qual o senhor Oficial de Justiça informa que deixou de intimar o paciente em razão deste estar morando e trabalhando na cidade de Imperatriz do Maranhão, em endereço não informado, conforme declarado pela genitora deste.”

Ao contrário do que aponta o impetrante o magistrado, na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, apontou de forma fundamentada a presença do requisito do art. 312 do CPP, garantia da ordem pública e aplicação da lei,
verbis:

“
Em análise detida dos autos, não vejo qualquer ilegalidade na custódia cautelar do requerente, pelo contrário, permanecem os requisitos autorizadores da prisão cautelar, visto que urge o acautelamento social, consubstanciado na Garantia da Ordem pública, conforme já fundamentado na decisão que anteriormente decretou a medida.

Esclareço que foi concedida liberdade provisória com cautelares ao Requerente, que as descumpriu, demonstrando, de maneira inequívoca, que as cautelares aplicadas não são suficientes para garantir a aplicação da lei.

Destaco que o Requerente foi obrigado a manter endereço atualizado e não se ausentar do distrito da culpa, não obstante, não foi encontrado no endereço indicado, quando determinada sua intimação e que restou registrado em certidão que sequer seus familiares tinham conhecimento certo do paradeiro deste, o que configura, sem espaço para qualquer dúvida, o descumprimento das cautelares impostas, sendo a manutenção da prisão preventiva imprescindível para a manutenção da ordem pública e garantia de aplicação da lei. Assim, resta considerar não houve qualquer alteração substancial dos fatos analisados na decisão que decretou a prisão preventiva do requerente, tendo o feito tramitação regular, razão pela qual mantenho o decreto de custódia cautelar pelos próprios fundamentos constates da decisão que decretou a medida. Ante o exposto, com fulcro no art. 316, parte final, do CPP, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão WELLINTGON CARVALHO RIBEIRO.”

Como se observa pelos transcritos o magistrado manteve de forma escorreita a prisão preventiva do paciente com base na garantida da ordem pública e aplicação da lei penal, haja vista, que o descumprimento das medidas cautelares impostas não foram suficientes para mantê-lo em liberdade, saindo do distrito da culpa sem informar o juízo e nem os familiares sabiam do paradeiro do paciente.

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o ).

Os predicativos pessoais do paciente não são motivos suficientes para afastar a prisão preventiva quando existem outros que a autorizam, posição esta que é definida nos Tribunais Pátrios.

Eis o enunciado da Súmula nº 08 do E. TJE/PA:

Súmula n.º 08 do TJ/PA: As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Diante do exposto, conheço e denego a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

Belém, ---- de dezembro de 2020

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 15/12/2020